Tribunal: TJDFT
Processo: 0752433-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752433-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA CRISTINA MENDES DA SILVA AGRAVADO: CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, EDERSON SOARES DA SILVA, PABLO DIAS DE LUNA, FELIPE ESTIGARRIBIA LEODAT BANDEIRA ALCOFORADO Despacho 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Samambaia que deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência nos autos de no 0714179-98.2020.8.07.0009, ID no 79411969, págs. 1-5. 2. Não foi providenciado o recolhimento do preparo, mas a agravante informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na Primeira Instância. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50 que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que o benefício poderá ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para o seu deferimento. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 8. A agravante é servidora pública e no ano de 2019 recebeu rendimentos totais que somados perfazem a quantia de R$ 132.589,36 (ID no 78921358). No mês de outubro de 2020 a agravante apresentou contracheque nos autos originários que demonstram ter recebido a remuneração bruta de R$ 11.685,84 (ID no 78921358, pág. 4). Esses valores são incompatíveis com o benefício excepcional da gratuidade de justiça, motivo pelo qual já havia razão suficiente para o seu indeferimento. 9. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 10. Ressalte-se que eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça, pois decorre do exercício da autonomia da vontade. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais. 12. Para possibilitar a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante apresente cópias dos 2 (dois) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação ou providencie o pagamento do preparo, atualmente no valor de R$ 34,46. 13. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 14. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO